Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INTERDIÇÃO. RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO DISTRITAL No 41.913/21. ATIVIDADE AUTORIZADA. BARES E RESTAURANTES. REGRAS DE PROTEÇÃO AOS USUÁRIOS CUMPRIDAS. AUTO DE INFRAÇÃO DEFICITÁRIO. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVES PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA. DESEMPREGOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do auto de interdição, de modo a permitir a reabertura do estabelecimento. 1.1. O agravante alega, em síntese, que o ato administrativo que materializou a atividade fiscalizatória estatal não ostenta qualquer vício, seja do ponto de vista formal ou material.
2. O art. 13 do Decreto Distrital no 41.913/21 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, bem como descreve as penalidades previstas nos parágrafos 1o e 2o, do mencionado artigo. 2.1. No entanto, o mesmo Decreto Distrital no 41.913/21, em seu art. 3o prevê medidas a serem tomadas para algumas atividades que foram autorizadas.
3. Conforme se observa do Certificado de Licenciamento, a atividade exercida pela agravada, “Atividade Principal: 5611-2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento”, se adequa perfeitamente ao que dispõe o Decreto Distrital no 41.913/21, qual seja “E) Bares e restaurantes”, desde que cumpridas diversas regras de segurança sanitárias. 3.1. Pela análise dos autos, não resta dúvida de que todas as referidas regras de proteção dos usuários à pandemia foram cumpridas. 3.2. As fotos juntadas comprovam que o estabelecimento comercial estava com ocupação reduzida, distanciamento considerável entre as mesas, disponibilização de álcool em gel, sinalização adequada, etc. 3.3. Como ressaltado na decisão agravada, “o estabelecimento já havia encerrado suas atividades, aguardando apenas os últimos clientes deixarem o local”.
4. Ressalte-se que o auto de infração é deficitário e genérico em relação à descrição da infração cometida, referindo-se apena a “aglomeração de pessoas em suas dependências”, sem descrever fato relevantes sobre as características de como teria sido essa aglomeração, o que demonstra a falta de razoabilidade e proporcionalidade na penalidade imposta. 4.1. Ademais, o fechamento da sociedade empresária pelo longo lapso temporal determinado administrativamente teria o condão de trazer grandes prejuízos à parte autora, culminando no fim das suas atividades e levando ao desemprego dos seus empregados ampliando os efeitos nefastos da pandemia da COVID 19. 4.2. Assim já decidiu o TJDFT em situações análogas: “(...) 2. A simples menção de que as medidas impostas pelo Decreto n° 40.939/2020 não estariam sendo observadas, sem a indicação de fatos concretos que demonstrariam o desrespeito das normas por parte do estabelecimento comercial, não configuram motivação idônea para a interdição do local. (...)” (07070830520208070018, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 20/7/2021).
5. Agravo de instrumento improvido.